Tribunal: STF
Processo: Rcl 49081
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 15):
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2287789-58.2019.8.26.0000, que, teria descumprido o entendimento fixado por esta Corte no Tema 733, paradigma do RE 730.462. 
    Cuida-se na origem de execução de sentença proferida em ação de desapropriação, que teria deixado de aplicar os juros compensatórios de 12% ao ano fixados em decisão transitada em julgado.
    Narra-se que, em juízo de retratação, “foi proferida nova decisão sobre o recebimento do recurso extraordinário, mas deixando de aplicar a tese firmada no RE 730462” (eDOC 1, p. 10), aplicando, outrossim, o entendimento fixado no julgamento proferido pelo STF na ADI 2.332 e alterando, via de consequência, o percentual dos juros compensatórios fixados em sentença.
    Afirma-se que “tendo aquela decisão permitido a relativização da coisa julgada, alterando o percentual dos juros compensatórios, não há dúvidas que violou o que decidiu o STF no RE 730462/SP, pois nesse julgado não se permitiu os efeitos automáticos às decisões transitadas em julgado (eDOC 1, p. 16).
    Assim, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 12.08.2021 e esta ação interposta somente em 24.08.2021 (eDOC 11). 
    Embora o reclamante indique o prazo de 15 (quinze) dias, a decisão reclamada já se trata de decisão colegiada proferida em agravo interno (eDOC 9).
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão reclamada é omissa e que o prazo para a propositura de reclamação é de quinze dias úteis, a contar da intimação eletrônica da parte, sendo inaplicável a Súmula 734 (eDoc 17). 
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada, embora o erro alegado não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Questiona-se, sem êxito, a possibilidade de incidência da Súmula 734. Isso porque a melhor exegese do termo trânsito em julgado é a que considera a respectiva ocorrência tão logo finde o prazo para oposição de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC) da decisão que nega provimento ao agravo no recurso extraordinário. 
    Observada a situação em debate por esse prisma, resulta inviável acolher a alegação de que o provimento monocrático que aplicou a Súmula 734 é equivocado. Aliás, como registrado na decisão, a negativa ao trânsito do agravo foi publicada em 3/8/2021, assim, afigura-se tardia e intempestiva a propositura da reclamação em 24/8/2021. 
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal nem se pode deixar o seu prazo de propositura à livre escolha da parte que se vê insatisfeita diante do desfecho de seu processo. 
    Logo, pelo rigor do presente rito, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente